Tribunal: STF
Processo: MS 35785
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que concedeu a segurança, com fundamento na jurisprudência desta Corte. Eis um trecho desse julgado:



    “Conforme narrado na petição inicial e consta do eDOC 4, o impetrante foi aprovado no primeiro concurso público de provas e de títulos feito no Estado do Amazonas para o cargo de Escrivão do Judiciário e Anexo da Comarca de Canutama e nomeado em 1977, pelo Governador do Estado, na forma do artigo 271, §2º, da Resolução n. 2 de 1974 do TJ/AM. 



    Segundo o autor, nessa época, o Escrivão exercia a um só tempo a função de chefe do cartório judicial e a de titular da serventia extrajudicial, porque as Serventias das Comarcas do Interior do Amazonas, considerada a insuficiência de recursos e de estrutura para manutenção dos serviços judiciários, centralizavam toda a atividade cartorial, notarial e registral. O custeio do cartório judicial, nesse contexto, era arcado pelos valores arrecadados na serventia extrajudicial.



    (...)



    No ano de 1979, o impetrante foi promovido, por merecimento, para 16ª Vara Criminal da Capital (eDOC 6). 



    Em 1989, ou seja, já na vigência da Constituição de 1988, o impetrante foi removido da 5º Vara Criminal da Capital para a Escrivania do 8º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais da Capital, (Ato n. 127/89 do TJ/AM – eDOC 7), nos termos do art. 210, da Lei 1.503/91 (Lei de Organização Judiciária do Estado do Amazonas). 



    E, em 2002, o agravante foi removido, por meio de permuta com o servidor Lucas Marques Pinheiro, para o cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Letras da Capital, por meio do ato TJ/AM n. 154/02 (eDOC 08). 



    Em 2017, a Associação Nacional de Defesa dos Concursos para Cartórios (ANDECC) propôs Pedido de Providências no Conselho Nacional de Justiça, autuado sob o n. 0004562-86.2017.2.00.0000, reiterando os argumentos de violação à Constituição Federal por ausência de concurso público. 



    O corregedor do CNJ assentou ‘(...) a impossibilidade de o Sr. José Carlos de Oliveira permanecer como titular do 1º Ofício de Registro de Imóveis e Protestos de Letras de Manaus/AM (CNS nº 00.433-3), uma vez que não comprovou ter participado de concurso regular específico de remoção, devendo suportar o ônus do ato irregular do qual participou (Id. 2228245). Entender de modo contrário consubstanciaria em um estímulo a perpetuação de um ato manifestamente inconstitucional’. 



    Essa decisão foi confirmada pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça (...)



    A questão controvertida nestes autos, a despeito dos contornos fáticos peculiares, não é nova. Cinge-se a determinar a regularidade de ato do Conselho Nacional de Justiça que declarou a vacância de serventia extrajudicial, ao argumento de que o provimento mediante permuta, sem a realização de concurso público, vulnera a Constituição Federal. 



    A premissa deste julgamento deve ser, necessariamente e por coerência, a moldura de precedentes deste Tribunal a respeito do tema. E do que interessa ao deslinde deste processo, três balizas surgem inequívocas. 



    A primeira diz respeito ao entendimento há muito consolidado ‘no sentido de ser imprescindível, após promulgação da Constituição de 1988, a realização de concurso público para o ingresso nas atividades notariais e de registro, nos termos do art. 236, § 3º, CRFB’ (RE 1245783 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 15/06/2021).



    (...)



    O segundo parâmetro é corolário lógico-sistêmico do primeiro e estabelece que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999, não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988 sem o atendimento das exigências prescritas no seu art. 236” (MS 29032 EDAgR, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 07/06/2016). 



    A par desse aspecto, e aqui refiro-me ao terceiro critério jurisprudencial, esta Corte considera válida a Resolução 80/2009, do Conselho Nacional de Justiça, no que (a) declarou vagas as serventias extrajudiciais cujo provimento não observou a regra constitucional do concurso público e (b) instituiu, em seu artigo 8º, regime de transição.



    (...)



    Especificamente em relação às regras de transição, a alínea ‘b’ do artigo 8º da Resolução 80/2009 exclui da declaração de vacância ‘as unidades do serviço de notas e de registro cuja declaração de vacância, desconstituição de delegação, inserção ou manutenção em concurso público seja objeto, na data da publicação desta Resolução em sessão plenária pública, de decisão definitiva em sentido diverso junto ao CNJ ou de procedimento administrativo em curso perante este Conselho, desde que já notificado o responsável atual da respectiva unidade’. 



    Como se vê, a Resolução estabeleceu que pronunciamentos definitivos do Poder Judiciário e do próprio Conselho constituem limites à declaração de vacância. 



    Perceba, portanto, que o cerne da discussão travada neste processo desloca-se para outro campo argumentativo: não se trata de definir se os provimentos que não observaram a regra do concurso público são sindicáveis à luz da Lei 9.784/1999, mas, sim, se decisões judiciais ou administrativas definitivas sobre o tema podem ser revisitadas. 



    É dizer, a incidência dos princípios da confiança e da segurança jurídica decorre de pronunciamentos definitivos de órgãos de controle e não dos provimentos alegadamente irregulares em si. 



    E nesse contexto específico, penso que assiste razão ao impetrante. Há, nestes autos, uma sucessão de atos do Conselho Nacional de Justiça que conferiu definitividade à situação jurídica do autor.



    (...)



    Contra essa decisão proferida na esfera administrativa, antes da edição da Resolução 80/2009, não foi interposto recurso, de modo que se consumou a preclusão no âmbito do processo administrativo. 



    Posteriormente, em 2010, o Conselho Nacional de Justiça foi novamente provocado a analisar a situação, em impugnação apresentada no bojo dos autos 0000650-28.2010.2.00.0000. Na oportunidade, concluiu-se que ‘há precedente deste Conselho no sentido de que a regularidade do ato já não estaria sujeita a revisão. E a resolução 80 do CNJ determina que os julgados anteriores e definitivos do CNJ em casos concretos seriam preservados. Diante do exposto, acolho a impugnação para incluir o primeiro Ofício de Registro de Imóveis e Protestos de Manaus dentre os serviços providos’. 



    Novamente, o pronunciamento não foi objeto de recurso, ou seja, tornou-se definitivo. 



    Em 17 de dezembro de 2015, o Conselho voltou a enfrentar a validade do que assentado nos autos 200810000009665, agora sob a óptica do Segundo Ofício de Registro de Imóveis e Protestos de Manaus.



    (...)



    Nos autos do PP 0008723-42.2017.2.00.0000, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça chancelou os reiterados posicionamentos da Corregedoria Nacional de Justiça, relativamente à manutenção do entendimento originário espelhado nos autos 200810000009665.



    (...)



    Portanto, há um conjunto de decisões do Conselho Nacional de Justiça que respalda a situação jurídica do impetrante no 1º Registro de Imóveis e Protesto de Letras de Manaus/AM, enquadrando-o na exceção prevista na alínea “b” do art. 8º da Resolução 80/2009. 



    E quanto a esse aspecto, dois aspectos devem ser ressaltados, no que tange à existência de decisão definitiva do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema anterior à edição da Resolução 80/2009. 



    O primeiro é que no Pedido de Providências nº 200810000009665 efetivamente foram analisados os atos de provimento que conduziram o impetrante ao 1º Registro de Imóveis e Protesto de Letras de Manaus/AM. 



    O Conselheiro João Antônio Maurique consignou que “os atos administrativos ora impugnados são datados de 30.10.2000 (Ato n. 58/00...) e 22.02.2002 (ato nº 154/02...), por conseguinte, praticados há mais de cinco anos, não sendo passíveis de qualquer revisão deste Conselho, nos termos do art. 95, parágrafo único, do Regimento interno”. 



    E o conteúdo da decisão tampouco pode ser reconhecido como meramente formal. Reconheceu-se a decadência do direito de o Conselho Nacional de Justiça rever o ato. A teor do Código de Processo Civil, há inclusive resolução de mérito quando assentada a ocorrência de decadência (CPC, artigo 487, inciso II). 



    A definitividade do pronunciamento em tela decorre, por sua vez, do exaurimento das instâncias administrativas. Mesmo quando proposta a revisão do que então decidido, ainda em 2010, novamente a Corregedoria Nacional de Justiça validou a situação do impetrante. 



    O argumento de que o então Corregedor foi ‘induzido à erro’ não justifica a possibilidade de revisão do tema a qualquer tempo, assim como não se sustenta em face dos sucessivos atos do Conselho que mantiveram e respaldaram o posicionamento da Corregedoria Nacional de Justiça. 



    Não há como, portanto, à luz das balizas editadas pelo próprio Conselho e legitimadas por este Tribunal, admitir que mais de uma década após a primeira chancela da situação pelos órgãos de controle o posicionamento seja revertido’. (eDOC 147)



    Inicialmente, registre-se que o presente feito consiste em mandado de segurança em que se pleiteia a manutenção do impetrante no exercício da titularidade do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Letras de Manaus. 



    Conforme relatado, o direito à titularidade da serventia judicial foi afastado do impetrante por ato do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que considerou incompatível com a Constituição o provimento sem prévia aprovação em concurso público específico para a carreira notarial. 



    Inicialmente, deferi a liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo CNJ (eDOC 45). Ao fim, revoguei a liminar para negar seguimento ao mandado de segurança (eDOC 67).



    Interposto agravo interno, reconsiderei a decisão mencionada, para conceder a segurança, cassar o acórdão do CNJ e, assim, assegurar a titularidade da serventia judicial em debate (eDOC 147).



    Nos embargos de declaração, opostos pela Associação Nacional de Defesa dos Concursos para Cartórios – ANDECC, alega-se que os precedentes indicados na decisão embargada, todos do CNJ e nos quais se discutiu o provimento, pelo impetrante, do 1º Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Letras de Manaus, não guardam perfeita identidade com a matéria discutida nos autos (eDOC 150).



    Sustenta-se que os precedentes debatem a possibilidade de cumulação de serventias cartorárias, enquanto o presente mandado de segurança discute a possibilidade de provimento de serventia judicial sem a prévia aprovação em concurso público.



    Argumenta-se que “nenhuma das duas decisões efetivamente se debruçou sobre o tema do provimento do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Letras de Manaus/AM sem o imprescindível concurso público” (eDOC 150, p. 5).



    Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, na qual pugna pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório. 



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada. No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Registre-se que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso. 



    Como já demonstrado na decisão ora embargada, o Conselho Nacional de Justiça analisou a questão do provimento do 1º Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Letras de Manaus por mais de uma vez, tendo sido ultrapassada a controvérsia quanto à prévia aprovação em concurso público pelo impetrante.



    Efetivamente, salientei, naquela decisão, que o cerne da discussão travada neste processo desloca-se para outro campo argumentativo, qual seja, que não se trata de definir se os provimentos que não observaram a regra do concurso público são sindicáveis à luz da Lei 9.784/1999, mas, sim, se decisões judiciais ou administrativas definitivas sobre o tema podem ser revisitadas. 



    É dizer, a incidência dos princípios da confiança e da segurança jurídica decorre de pronunciamentos definitivos de órgãos de controle e não dos provimentos alegadamente irregulares em si.



    A par desse aspecto, esta Corte considera válida a Resolução 80/2009, do Conselho Nacional de Justiça, no que (a) declarou vagas as serventias extrajudiciais cujo provimento não observara a regra constitucional do concurso público e (b) instituiu, em seu artigo 8º, regime de transição. Confira-se, a propósito, precedente esclarecedor sobre o tema: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. TITULARIDADE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ATUAÇÃO DO CNJ QUE CONFLITA COM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Extrapola os limites estabelecidos no art. 103-B, § 4º, II, da Constituição Federal a atuação do CNJ que interfere em titularidade estabilizada por decisão de cunho jurisdicional. 2. A própria Resolução 80/2009 do CNJ, no seu art. 8º, ‘b’, esclarece que não se sujeitam aos efeitos dessa norma os casos atingidos por decisão definitiva em sentido diverso na esfera judicial. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 29.524 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 7.12.2015) 



    Especificamente com relação às regras de transição, a alínea “b” do artigo 8º da Resolução 80/2009 exclui da declaração de vacância “as unidades do serviço de notas e de registro cuja declaração de vacância, desconstituição de delegação, inserção ou manutenção em concurso público seja objeto, na data da publicação desta Resolução em sessão plenária pública, de decisão definitiva em sentido diverso junto ao CNJ ou de procedimento administrativo em curso perante este Conselho, desde que já notificado o responsável atual da respectiva unidade”. 



    Como se vê, a Resolução estabeleceu que pronunciamentos definitivos do Poder Judiciário e do próprio Conselho constituem limites à declaração de vacância.



    Com efeito, colho do Pedido de Providências 200810000009665 a seguinte conclusão do Conselho Nacional de Justiça: 



    “I – Cumpre registrar, preliminarmente, que os atos administrativos ora impugnados são datados de 30.10.2000 (Ato n. 58/00...) e 22.02.2002 (ato nº 154/02...), por conseguinte, praticados há mais de cinco anos, não sendo passíveis de qualquer revisão deste Conselho, nos termos do art. 95, parágrafo único, do Regimento interno: 



    ‘Art. 95. (...) 



    Parágrafo único. Não será admitido o controle de atos administrativos praticados há mais de cinco anos. 



    II- Em razão do exposto, não conheço do pedido, nos termos postos. (PP/CNJ 20080000009665, Rel. Conselheiro Jorg ito do processo administrativo’”



    Posteriormente, em 2010, o Conselho Nacional de Justiça foi novamente provocado a analisar a situação, em impugnação apresentada no bojo dos autos 0000650-28.2010.2.00.0000. Na oportunidade, concluiu-se que “há precedente deste Conselho no sentido de que a regularidade do ato já não estaria sujeita a revisão. E a resolução 80 do CNJ determina que os julgados anteriores e definitivos do CNJ em casos concretos seriam preservados. Diante do exposto, acolho a impugnação para incluir o primeiro Ofício de Registro de Imóveis e Protestos de Manaus dentre os serviços providos”. 



    Novamente, o pronunciamento não foi objeto de recurso, ou seja, tornou-se definitivo. 



    Em 17 de dezembro de 2015, o Conselho voltou a enfrentar a validade do que assentado nos autos 200810000009665, agora sob a óptica do Segundo Ofício de Registro de Imóveis e Protestos de Manaus. Na Reclamação para Garantia das Decisões 0004287-11.2015.2.00.0000, o Ministro Ricardo Lewandowski, então Presidente do Conselho, proferiu a seguinte decisão: 



    “(...) 



    No caso em tela, alega-se o descumprimento de decisão proferida pela Corregedoria Nacional de Justiça nos autos do PP 0000384-41.2010.2.00.0000, por intermédio da qual foi reconhecido o anterior provimento do 2º Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Letras de Manaus/AM. 



    De fato, segundo informações constantes do Site Justiça Aberta, observo a regularidade dessa serventia, nos termos de julgado proferido em 12 de julho 2010: 



    ‘No caso concreto, contudo, há precedente deste Conselho no sentido de que a regularidade do ato já não estaria sujeita a revisão (PP 200810000009665). E a resolução do CNJ determina que os julgados anteriores e definitivos do CNJ em casos concretos serão preservados. Diante do exposto, acolho a impugnação para incluir o segundo Ofício de Registro de Imóveis e Protestos de Manaus dentre os serviços providos’



    Ressalto que a decisão da Corregedoria Nacional de Justiça, ao atestar a regularidade do 2º Ofício de Registro de Imóveis e Protestos de Manaus, fundamentou-se na Resolução CNJ 80/2009 e no que fora anteriormente decidido no PP 200810000009665. 



    Nesse PP, o Conselheiro Jorge Antônio Maurique considerou inviável a revisão do ato proferido pelo CNJ, que havia reconhecido o provimento do serviço em referência, porquanto praticado havia mais de cinco anos da data da impugnação administrativa. 



    Confira-se o inteiro teor da referida decisão: 



    ‘I – Cumpre registrar, preliminarmente, que os atos administrativos ora impugnados são datados de 30.10.2000 (Ato n. 58/00...) e 22.02.2002 (ato nº 154/02...), por conseguinte, praticados há mais de cinco anos, não sendo passíveis de qualquer revisão deste Conselho, nos termos do art. 95, parágrafo único, do Regimento interno: 



    Art. 95. (...) 



    Parágrafo único. Não será admitido o controle de atos administrativos praticados há mais de cinco anos. 



    II- Em razão do exposto, não conheço do pedido, nos termos postos



    Neste sentido, a redação do art. 8º, b, da Resolução CNJ/2009, mencionada pela Corregedoria Nacional de Justiça por ocasião do mesmo julgado: 



    ‘Art. 8º Não estão sujeitas aos efeitos desta resolução: 



    (...) 



    b) as unidades do serviço de notas e de registro cuja declaração de vacância, desconstituição de delegação, inserção ou manutenção em concurso público seja objeto, na data da publicação desta Resolução em sessão plenária pública, de decisão definitiva em sentido diverso na esfera judicial, de decisão definitiva em sentido diverso junto ao CNJ ou de procedimento administrativo em curso perante este Conselho, desde que já notificado o responsável atual da respectiva unidade’



    Dessa forma, não cabe ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas manter o 2º Ofício de Registro de Imóveis e Protestos de Manaus na lista dos serviços vagos, em contraposição ao entendimento fixado pela Corregedoria Nacional de Justiça, ainda que com espeque na parte final do parágrafo único do art. 91 do Regimento Interno, segundo o qual: 



    ‘Art. 91 (...) 



    Parágrafo único. Não será admitido o controle de atos administrativos praticados há mais de (5) anos, salvo quando houver afronta direta à Constituição’ (grifo meu). 



    Isso porque, segundo Alexandre de Moraes: 



    ‘Dentro da perspectiva constitucional de sua criação e organização, é inconcebível a hipótese do Conselho Nacional de Justiça, órgão administrativo sem qualquer função jurisdicional, passar a exercer controle difuso de constitucionalidade nos julgamentos de seus procedimentos, sob o pretenso argumento de lhe seja defeso em virtude de sua competência administrativa zelar pela observância dos princípios e regras da Administração Pública previstos no artigo 37 (CF, art. 103- B, § 4º, II). 



    (...) 



    O exercício dessa competência jurisdicional pelo CNJ acarretaria triplo desrespeito ao texto maior, atentando tanto contra o Poder Legislativo, quanto contra as próprias competências jurisdicionais do Judiciário e as competências privativas de nossa Corte Suprema’ (ALEXANDRE, Moraes. Limites de atuação Conselho Nacional de Justiça: vedação ao exercício de jurisdição constitucional na via administrativa. In CNJ: 10 anos de atuação sob perspectivas externas. Conselho Nacional de Justiça: 2015. No prelo)’



    Portanto, a manutenção do 2º Ofício de Registro de Imóveis e Protestos de Manaus na lista dos serviços vagos, apesar da existência de decisão do CNJ pelo provimento da serventia, configura descumprimento a justificar a acolhida de pedido realizado nos termos do procedimento previsto no art. 101 do RICNJ, de modo a manter a integridade das deliberações do Conselho. 



    Isto posto, julgo procedente a reclamação e determino ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas a adoção das providências necessárias à manutenção do 2º Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Letras de Manaus/AM na lista das serventias providas, nos exatos termos do decidido pela Corregedoria Nacional de Justiça nos autos do PP 0000384- 41.2010.2.00.0000.”



    Nos autos do PP 0008723-42.2017.2.00.0000, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça chancelou os reiterados posicionamentos da Corregedoria Nacional de Justiça, relativamente à manutenção do entendimento originário espelhado nos autos 200810000009665. Colho, a propósito, do voto do eminente Ministro Humberto Martins, os seguintes fundamentos: 



    “O cerne da questão nos autos posta se restringe a verificar se deve ser considerado provido ou vago o 2º Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Letras de Manaus/AM, que atualmente é titularizado pelo recorrente DAVID GOMES DAVID. 



    Dos autos se extrai que, por meio do Decreto Governamental do Estado do Amazonas, de 14 de abril de 1982, o recorrente foi removido da 9ª Vara Criminal da Capital para o Cartório do 4º Ofício de Notas da Capital. 



    Posteriormente, o recorrente DAVID GOMES DAVID foi investido, por permuta, por meio do Ato n. 455/90, de 9/4/1990, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas no 2º Ofício de Notas da Capital/AM. 



    Por fim, por meio do Ato n. 0058/2000, de 30/10/2000, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, foi investido, por permuta, no 2º Cartório de Registro de Imóveis e Protesto de Letras da Capital/AM. 



    Com a edição da Resolução CNJ n. 80/2009, a legalidade do provimento da referida serventia foi analisada no bojo do PP n. 0000384-41.2010.2.00.0000. 



    Naquele feito administrativo, a Corregedoria Nacional de Justiça, através de decisão de 24/1/2010, publicada no Diário Oficial da União em 22/2/2010, declarou vaga a serventia do 2° Cartório do Registro de Imóveis e Protestos de Letras de Manaus – AM. 



    Quando da análise da impugnação à decisão de 24/1/2010, apresentada pelo titular da serventia no PP n. 0000384- 41.2010.2.00.0000, foi proferida nova decisão em 12/7/2010. Nessa ocasião, a Corregedoria Nacional de Justiça, revendo sua própria decisão, entendeu ser válida a ocupação da serventia do 2° Cartório do Registro de Imóveis e Protestos de Letras de Manaus – AM, sob o seguinte argumento: 



    ‘[...] 



    No caso concreto, contudo, há precedente deste Conselho no sentido de que a regularidade do ato já não estaria sujeita a revisão (PP 200810000009965). E a resolução 80 do CNJ determina que os julgados anteriores e definitivos do CNJ em casos concretos serão preservados. Diante do exposto, acolho a impugnação para incluir o segundo Ofício de Registro de Imóveis e Protestos de Manaus dentre os serviços providos’ (id 2338421). 



    Já no ano de 2015, foi apresentada ao Conselho Nacional de Justiça a Reclamação para Garantia de Decisões n. 0004287- 11.2015.2.00.0000, quando foi apontado o descumprimento, pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, da decisão final proferida pela Corregedoria Nacional de Justiça no referido PP n. 0000384-41.2010.2.00.000, que manteve o 2º Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Manaus/AM na lista das serventias providas. O TJAM havia realizado um levantamento da situação das serventias extrajudiciais no Estado do Amazonas e julgou estar a serventia em questão na situação ‘VAGA’. 



    Porém, entendeu o Ministro Ricardo Lewandowski, então Presidente do CNJ, em decisão de 17 de dezembro de 2015, proferida na referida Reclamação, que não caberia ao TJAM manter a serventia na lista de serviços vagos em contraposição ao entendimento fixado pela Corregedoria Nacional de Justiça no âmbito do Pedido de Providências n. 0000384-41.2010.2.00.000, concluindo que: 



    ‘[...] 



    Portanto, a manutenção do 2º Ofício de Registro de Imóveis e Protestos de Manaus na lista dos serviços vagos, apesar da existência de decisão do CNJ pelo provimento da serventia, configura descumprimento a justificar a acolhida de pedido realizado nos termos do procedimento previsto no art. 101 do RICNJ, de modo a manter a integridade das deliberações do Conselho’ (id 2338421) 



    Por fim, em 2017, foi apresentado pelo Sr. VINICIUS VIDAL LACERDA o presente pedido de providências, tendo como requerimento principal a declaração de vacância do 2º Registro de Imóveis e Protesto de Letras de Manaus/AM. 



    Após as manifestações dos interessados, foi proferida a decisão monocrática, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarando vago o 2º Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Letras de Manaus (id 2372819). 



    É contra essa decisão – que declarou vaga a serventia – que se insurge o presente recurso. 



    Partindo dessa premissa, verifica-se, portanto, que os presentes autos versam sobre fatos que já foram objeto de análise por parte deste e. Conselho Nacional de Justiça há mais de 10 anos. 



    O Pleno do Conselho Nacional de Justiça, ao julgar o Pedido de Providências n. 0000384-41.2010, maior processo, em volume, que já tramitou neste órgão, com mais de 25.800 páginas, analisou a regularidade do provimento de todas as serventias extrajudiciais do território nacional, concluindo que: 



    ‘Nos termos descritos no Sistema Justiça Aberta, a parte impugnante David Gomes David comprovou o regular provimento por concurso público mediante a juntada de documentos no presente pedido de providências. 



    Desta forma, tendo sido atendida em sua integralidade a impugnação formulada, é caso de arquivamento do feito mediante perda do objeto.’ (ID 645716- PP n. 0000384- 41.2010) 



    Como se verifica, a situação jurídica acerca da regularidade do provimento do 2º Registro de Imóveis e Protesto de Letras de Manaus/AM já foi, exaustivamente, analisada por parte do Conselho Nacional de Justiça. 



    O presente pedido de providências, ao rediscutir a matéria já decidida há 10 anos pelo Conselho Nacional de Justiça, sem a apresentação de qualquer fato novo a justificar essa revisão, abre o precedente para se reanalisar as mais de 6.070 serventias que foram consideradas vagas por este Conselho. 



    O Conselho Nacional de Justiça não é instância revisora de suas próprias decisões e isso pode ser facilmente verificado diante do não cabimento de recurso de suas decisões plenárias, conforme dicção do art. 4o , § 1°, do Regimento Interno. 



    As decisões plenárias do CNJ, como a proferida nos autos do PP n. 0000384-41.2010, devem ser atacadas judicialmente pela parte interessada e não quando do transcurso do tempo ou da modificação de composição plenária. 



    Se o Conselho Nacional de Justiça pudesse rever suas decisões plenárias seria permitido o manejo de recursos contra elas, o que não é possível. 



    O que se pretende evitar é que decisões do Conselho Nacional de Justiça, prolatadas há uma década, dentro de processos sabidamente bem instruídos pelo então Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Gilson Dipp, possam ser modificadas sem que qualquer fato novo justifique a mudança de entendimento, em absoluta afronta ao princípio da segurança jurídica. 



    Permitir a mudança de entendimento da decisão plenária do Conselho Nacional de Justiça, prolatada há uma década, e sem fatos novos justificadores, é causa de grave insegurança jurídica, pois o vencedor de uma causa no CNJ sempre ficará sob a ameaça de ver seu direito retirado no futuro pelo próprio Conselho, a depender de sua composição. 



    O Conselho Nacional de Justiça é um órgão administrativo de cúpula do Poder Judiciário e suas decisões devem obediência aos postulados inerentes à observância da segurança jurídica para garantir a estabilidade das relações jurídicas que lhes são postas. 



    A modificação das decisões plenárias do CNJ, diante da inexistência de qualquer fato novo que a autorize, fulmina a segurança jurídica inerente a todo ato praticado pelo Poder Público. 



    Ressalte-se, ainda, que, além da regularidade do provimento do 2º Registro de Imóveis e Protesto de Letras de Manaus/AM ter sido analisada pelo Plenário do CNJ, foi objeto de Reclamação para a Garantia de Decisão n. 0004287-11.2015. 



    Nos referidos autos, o então presidente do Conselho Nacional de Justiça, Ministro Ricardo Lewandowski, determinou ao Tribunal de Justiça do Amazonas que cumprisse a decisão do CNJ que considerou provido o 2º Registro de Imóveis e Protesto de Letras de Manaus/AM. 



    Portanto, não há dúvidas, no âmbito da competência administrativa deste Conselho Nacional de Justiça, que o Cartório do 2º Registro de Imóveis e Protesto de Letras de Manaus/AM encontra-se ‘PROVIDO’. Este status deve ser mantido até que fato novo ou decisão judicial posterior o modifique. 



    O manejo de pedido de providências para rediscussão sem fatos novos, de matéria já decidida pelo Plenário do Conselho é comportamento que deve ser rechaçado, sob pena de se admitir a instauração de procedimentos administrativos como sucedâneos de recursos contra decisões plenárias.